Tribunal: TJSP
Processo: 2006489-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PENHORA - PORCENTAGEM DE SALÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência com relação à decisão que deferiu a penhora de percentual do salário da agravante – Acolhimento – Impenhorabilidade do salário – Inteligência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Precedentes desta Câmara - Decisão reformada

Recurso provido.